Tribunal: TJSP
Processo: 1062838-58.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Acidente de ônibus – Sentença que julgou procedente o pedido, condenando as rés ao pagamento de R$ 40.000,00 para cada autor – Recurso da corré Viação Metrópole Paulista S/A.

Conjunto probatório dos autos dando conta da ausência de responsabilidade das rés pelo infortúnio – Demonstrado que, após o embarque/desembarque de passageiros, as

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Acidente de ônibus – Sentença que julgou procedente o pedido, condenando as rés ao pagamento de R$ 40.000,00 para cada autor – Recurso da corré Viação Metrópole Paulista S/A.

Conjunto probatório dos autos dando conta da ausência de responsabilidade das rés pelo infortúnio – Demonstrado que, após o embarque/desembarque de passageiros, as portas foram fechadas e o ônibus deu partida – Ausência de demonstração de que o motorista concorreu para o acidente, movimentando o coletivo com as portas abertas.

Recurso provido – Ação julgada improcedente.